Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-71.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023033-71.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA TOZETE DOS SANTOS - CPF: 046.825.091-36 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O VEÍCULO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
Gravame

em

veículo
.
Nos
contratos
de
mútuos
,
conforme

disposto

nos

artigos
1.361 a 1.368-A do Código Civil,
a

instituição

financeira

poderá

incluir
,
dentre
as
cláusulas

contratuais
, a
propriedade

fiduciária

como

garantia
do
pagamento
integral do
empréstimo
.
Observa
-se que
a

alienação

fiduciária
é
instituto

garantidor
com o
objetivo

específico
de
proteger
o
credor

quanto

ao

possível

inadimplemento
,
sendo

este
de
sua

inteira
e
exclusiva

responsabilidade
. Desta forma, se a
propriedade

fiduciária
de
veículos

automotores

favorece
o
credor
, é natural que o interesse e
responsabilidade
pela
inclusão
e
exclusão
do
gravame

são
de
sua

exclusiva

atribuição
,
como

bem

disciplina

os

artigos
8º e 9º da
Resolução
nº 320/2009 do CONTRAN.
Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamada

comprovou
a
legitimidade
do
gravame

questionado

nos
autos, pois a
parte

reclamante

não

adimpliu
o
contrato

firmado
entre as partes.
A

inadimplência
da
parte

reclamante

motivou
a
propositura
da
ação
0016033-86.2013.8.11.0015 pela
parte

reclamada
,
sendo

certo
que
ela

comprovou
que
seu

crédito

foi

cedido
a
terceiro
e
esse

fato

comunicado
à
parte

reclamante

em

mais
de
uma

oportunidade
(ID 251197150/PJe2,
págs
. 4 e 5).
Destarte
,
resta

evidente
que
o

termo
de
quitação

juntado
com a
petição

inicial

foi

emitido
de forma
equivocada
,
sendo

certo
que a
própria

reclamante

reconhece
que
possuía

dívida
com a
parte

reclamada
, tanto que a
contatou
a
fim
de
quitá
-la (ID 251196680/PJe2,
pág
. 1).
Portanto
, a
permanência
do
gravame

não

configura

conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023033-71.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente
:
LARISSA TOZETE DOS SANTOS

Recorrido
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LARISSA TOZETE DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
(art. 38 da Lei
nº
9.099/1995).
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS,
ajuizada

por
LARISSA TOZETE DOS SANTOS
em

desfavor
de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.A priori,
devemos

considerar

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2º da lei 9.099/1995 que
dentre

outras

regras
,
estabelecem
que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-se a
todas
as
teses

apresentadas

pelas
partes, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.Sabe-se
ainda
que,
em

nosso

ordenamento

jurídico
, é
pacífico
o
entendimento
de que,
quando
a
prova
documental é
suficiente
para
formar
o
convencimento
,
pode
a
lide
ser
julgada

antecipadamente
,
como

bem

preleciona
o
artigo
335, I da lei nº 13.105/2015,
fato

pelo
qual,
passo

ao

julgamento
.A
Requerente

ajuizou
a
presente

ação
,
alegando

ter

celebrado

contrato
de
financiamento
de
seu

veículo
Yamaha/T 115CRYPTON
na

cor

vermelha
, de
placas
OAQ3061
Renavam
00593633741, com a Requerida. Que
em

novembro
/2022
foi

enviado

recibo
de
quitação
,
entretanto
, a Requerida
não

procedeu
com a
baixa
do
gravame

dentro
do
prazo
de 10 (
dez
)
dias

após
a
quitação
,
em

razão
dos
fatos

narrados
,
ajuizou
a
presente

demanda
,
objetivando
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
.A Requerida,
em

contestação
,
alega
que
em

virtude
da
inadimplência
da
Requerente
, no
dia
29/11/2013
foi

distribuída

ação
de
busca
e
apreensão
,
processo
nº. 0016033-86.2013.8.11.0015,
em

desfavor
da
Requerente
, que
em
04/12/2019
foi

julgado

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
,
por

não

conseguir

localizar
o
bem
. Relata que
em
19/02/2016
celebrou

acordo
/
cessão
do
crédito
com
a

empresa
IPANEMA, e a
partir

desta

ocasião
,
a

empresa

citada

assumiu
a
gestão
do
contrato
de
financiamento

em

questão
. Narra que a
Requerente

foi

informada

sobre
a
cessão
do
débito
,
entretanto
,
por

uma

falha
no
sistema
, o
contrato
da
Requerente

passou
a
constar

como

quitado
,
erroneamente
. Que,
em

virtude
do
ocorrido
,
procedeu
com a
baixa
do
gravame
e
exclusão
do
débito
,
requerendo

ao
final
a

improcedência
da
demanda
.Pois
bem
.É
incontroverso

nos
autos o
fato
da
Requerente

ter

celebrado

contrato
de
financiamento
com a Requerida,
assim

como o ajuizamento da ação de busca e apreensão

em
26/11/2013, que
resultou

na

restrição

ao

registro
do
automóvel
.
Entretanto
,
em
que
pese

os

fatos

narrados

na

inicial
e
os

documentos

juntados
pela
Requerente
,
esta

não

impugna
,
suficientemente
,
os

argumentos

apresentados

na

contestação
pela Requerida.No
caso

em

concreto
, a
Requerente

não

comprova
o
pagamento
do
débito
do
financiamento
,
apresentando

apenas
o
recibo
de
quitação

enviado
pela Requerida, que
foi

contestado
e
não

impugnado
.Desse modo, face
a

inexistência

nos
autos de
prova
da
efetiva

quitação
do
contrato
de
financiamento
, é
certo
,
portanto
, que a
Requerente

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus
de
provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I, do CPC). Logo,
ausente

demonstração

inequívoca
de
falha

na

prestação dos serviços e violação dos direitos da personalidade
, é de se
indeferir
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.
Feitas

essas

considerações
,
proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
. Por
consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

ou

honorários

advocatícios
a
teor
dos
arts
. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Registro

automático
da
sentença
com
sua

publicação
,
dispensado
o
uso
do
livro

respectivo
, a
teor
do art. 317, § 4.º, da CNGC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.P. I. C.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop-MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.
Flaviany
Ribeiro Garcia Almeida
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos etc.Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007.Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
).Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamada

não

cumpriu

suas

obrigações

como

fornecedora
de
serviços
,
efetuando

cobranças
e
restrições

indevidas
; b)
não

há

prova
de que
o

recibo
de
quitação
que
consta

nos
autos
foi

emitido
de forma
errônea
; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025